Tribunal: TJES
Processo: 1012699-09.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1012699-09.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ROBERCY RODRIGUES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA (COFAVI). RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA (FEMCO). DIREITO ADQUIRIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. COISA JULGADA INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MULTA DIÁRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ROBERCY RODRIGUES, condenando a entidade a restabelecer o pagamento das complementações de aposentadoria previstas no regulamento de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo previdência privada fechada;
(ii) verificar a existência de coisa julgada em ação trabalhista anterior;
(iii) analisar a legitimidade passiva da entidade de previdência (FEMCO);
(iv) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial;
(v) definir a responsabilidade da FEMCO pelo pagamento da complementação de aposentadoria diante da falência da patrocinadora (COFAVI);
(vi) apreciar a legalidade da multa cominatória fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvam entidades de previdência privada, por se tratar de relação civil-contratual entre o participante e o fundo previdenciário, ainda que o vínculo derive de relação trabalhista.

A alegação de coisa julgada é afastada, pois não há identidade de partes nem de causa de pedir entre a presente ação e a demanda trabalhista anteriormente ajuizada.

A FEMCO possui legitimidade passiva, tendo sucedido integralmente o acervo patrimonial e as obrigações da entidade incorporada, sendo responsável pela administração do plano de benefícios do apelado.

O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção de perícia atuarial para o deslinde da controvérsia, conforme precedentes do STJ e do TJES.

A FEMCO é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria aos participantes e assistidos da COFAVI aposentados antes da denúncia do convênio de adesão (março/1996), mesmo após a falência da patrocinadora, conforme entendimento firmado no STJ (REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24/06/2015).

O direito do participante que já cumpriu as condições de elegibilidade está protegido pelos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, não podendo ser suprimido sob alegação de ausência de repasse de contribuições ou desequilíbrio atuarial.

A multa diária fixada em sentença deve ser afastada, pois o comando exarado na sentença se
trata de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de
astreintes
, restrita às modalidades de fazer ou não fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa diária fixada na sentença.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações entre participantes e entidades de previdência privada fechada, por se tratar de relação civil-contratual.

A entidade de previdência (FEMCO) responde pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes que implementaram as condições de elegibilidade antes da denúncia do convênio de adesão, ainda que sobrevenha a falência da patrocinadora (COFAVI).

O direito adquirido ao benefício de complementação de aposentadoria não pode ser suprimido por ausência de repasse ou desequilíbrio atuarial.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado dispensa prova considerada impertinente ao deslinde da causa.

Não cabe fixação de multa cominatória nas obrigações de pagar, porquanto
já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do respectivo encargo (multa de 10% e honorários).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, art. 265; LC nº 109/2001, arts. 57 e 68, §1º; CPC/1973, art. 461, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24/06/2015.

TJES, Apelação Cível nº 24980026025, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 02/08/2011.

TJES, Apelação Cível nº 24040222903, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 26/01/2016.

TJES, Agravo Interno nº 24980029722, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 08/11/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 1012699-09.1998.8.08.0024

APELANTE
:
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO
:
R
OBERCY RODRIGUES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
em razão da sentença de fls. 806/816, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
R
OBERCY RODRIGUES
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente a retomar, imediatamente, o pagamento das complementações de aposentadoria dispostas no Regulamento de Benefícios.

A recorrente sustenta, em síntese, o seguinte: i) a incompetência “ratione materiae”, devendo ser determinada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho; ii) da prejudicialidade no julgamento da demanda, considerando a pendência de julgamento de recursos especial e extraordinário; iii) omissão em relação da retirada da patrocinadora COFAVI e inexistência de fonte de custeio; iv) existência de coisa julgada, conforme demanda promovida na Justiça do Trabalho; v) ilegitimidade passiva da apelante; vi) cerceamento de defesa diante da ausência de perícia atuarial; vi) ausência de solidariedade entre os fundos de previdência administrados pela FEMCO, não havendo previsão legal que determine a utilização dos recursos de outro fundo (FEMCO/COSIPA) para pagar os benefícios dos ex-empregados da COFAVI; viii) impossibilidade da continuidade de pagamento dos benefícios, diante da ausência da fonte de custeio; ix) que o desequilíbrio atuarial do fundo, acarretado pelo fim das contribuições, tornou impossível a concessão da pretensão autoral; x) necessidade de afastar a multa fixada em sentença.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes autos foram restaurados, conforme homologação de id. 16338718.

DA INCOMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE

A apelante argui a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito.

Contudo, a questão já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A relação jurídica entre entidade de previdência privada e participantes possui natureza civil-contratual, não trabalhista, ainda que oriunda de contrato de trabalho.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado de que compete à Justiça Comum Estadual julgar tais demandas.

Nesse sentido:

APELANTE: FUNDAÇAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO APELADO: ANTONIO CONTI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA EMENTA PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇAO CÍVEL -
AÇAO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC)- APLICABILIDADE - ENUNCIADO Nº 321, DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - LEGITIMIDADE PASSIVA - INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - FALÊNCIA DA PATROCINADORA - SITUAÇAO PREVISÍVEL - RISCO CALCULÁVEL. 1.
A causa de pedir, relativamente à ação judicial, é o contrato de adesão firmado entre as partes litigantes e não a relação de emprego em si mesmo, afastando-se, assim, via de consequência, a competência da Justiça do Trabalho.
2 . A teor do que dispõe o Enunciado nº 321, da Súmula de Jurisprudência, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) : O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades fechadas de previdência privada e seus participantes. 3. O juiz não está obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique (o juiz) o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidira causa. 4. Ainda que a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) não contribuísse para a formação do respectivo capital, mas ao aceitar a contribuição dos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI) estabeleceu-se um relação obrigacional entre eles, o que viabiliza, em tese, a possibilidade de ser demandada em juízo, relativamente a questões pertinentes à obrigação previdenciária privada. 5. Considerando que a litispendência, assim como a coisa julgada, tem como pressuposto a identidade de todos os elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir) e que as partes na ação indicada são distintas das partes litigantes na presente demanda, rejeita-se também esta preliminar. 6 . Não poderia a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) suprimir o pagamento do benefício de suplementação da aposentadoria simplesmente em função da falência da empresa patrocinadora (COFAVI), cabendo-lhe cobrar diretamente eventual crédito pertinente ao convênio entre ambas celebrado (FEMCO e COFAVI). 7. Não há que se falar em incidência da ¿teoria da imprevisão¿, por onerosidade excessiva, pois não se vislumbra a imprevisibilidade e a inevitabilidade necessárias para a incidência da referida teoria, já que a eventual falência de uma das partes contratantes constitui sempre risco inerente à própria contratação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que são partes FUNDAÇAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO e ANTONIO CONTI ACORDA a Colenda 1a . Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar as preliminares argüidas e, no mérito, por idêntica votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 02 de agosto de 2011. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Apelação Civel, 24980026025, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2011, Data da Publicação no Diário: 16/08/2011)

Rejeito,
de conseguinte, a presente arguição.

DA COISA JULGADA

No tocante à alegação de coisa julgada, em decorrência de ação que tramitou perante a Justiça do Trabalho, ante a ausência de identidade de partes e causa de pedir, assim como a diversidade das relações jurídicas respectivas, tenho por rejeitá-la.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sobre a legitimidade passiva, a FEMCO assumiu integralmente acervo patrimonial, direitos e obrigações da entidade incorporada.

Sendo a FEMCO responsável pela administração do plano de benefícios do apelado, é patente sua legitimidade para responder à presente ação.

Discussão sobre solidariedade entre fundos ou suficiência de reservas é matéria de mérito, não condição da ação.

Assim,
afasto
esta preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pela necessidade de prova pericial para comprovar ausência de fonte de custeio e impossibilidade de pagamento (insolvência do Fundo COFAVI).

Este Tribunal já analisou tal alegação em demandas semelhantes, a exemplo do julgado que segue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. A DEMANDA DEVE SER IDÊNTICA A OUTRA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS. SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A DECISÃO. P
RODUÇÃO DE PROVAS IMPERTINENTES. DISPENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICIPANTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COFAVI. FALÊNCIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO.
1.(...). 4
.Não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador dispensa a produção das provas que entende ser impertinentes para a solução da lide.
Precedentes do STJ. 5.(...).

(Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24980026058, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2010, Data da Publicação no Diário: 10/02/2011).

___________________

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. A DEMANDA DEVE SER IDÊNTICA A OUTRA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS. SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A DECISÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS IMPERTINENTES. DISPENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICIPANTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COFAVI. FALÊNCIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. 1.(...)
4. Não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador dispensa a produção das provas que entende ser impertinentes para a solução da lide. Precedentes do STJ.
5.(...) (Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24980029722, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2010, Data da Publicação no Diário: 10/02/2011).

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Nesse cenário, resulta clara a ausência de cerceamento de defesa.

DA ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA

A apelante alega, preliminarmente, a existência de diversas omissões na sentença.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Observo,
in casu,
que o magistrado
a quo
fundamentou sua sentença, levando em consideração a relação jurídica existente entre as partes, os critérios estabelecidos pela Lei nº 6.435 de 1977, além de se basear em jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois, proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o magistrado esclarecido os motivos que a levaram a decidir naquele sentido.

DO MÉRITO DA DEMANDA

Adentrando ao mérito propriamente, de acordo com as provas constantes dos autos, a COFAVI era responsável pelos descontos nos rendimentos de seus empregados, tendo o dever de repassá-los à recorrente que, por sua vez, ficou responsável de assegurar aos participantes ou beneficiários do fundo criado, dentre eles o apelado, as devidas prestações de complementação de aposentadoria.

A recorrente alega que a suspensão dos pagamentos decorreu da ausência de repasse pela COFAVI, que teve falência decretada.

A tese jurídica não possui relevo. O recorrido já havia implementado todas as condições de elegibilidade (art. 68, § 1º, LC nº 109/2001) quando da interrupção do pagamento.

Cabia à recorrente cumprir rigorosamente o contrato, assegurando a suplementação previdenciária, porquanto direito já adquirido.

A previdência complementar privada sujeita-se aos princípios do
ato jurídico perfeito
e do
direito adquirido
. Se o recorrido consumou todos os requisitos, integralizou suas obrigações e já estava em gozo do benefício, este não poderia ser unilateralmente suprimido pela recorrente sob argumento de ausência de repasse pela COFAVI.

A matéria aqui tratada se encontra pacificada neste egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, apreciada no Resp nº 1.248.975-ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento adotado em nosso Tribunal e firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO é responsável pelo pagamento da aposentadoria complementar aos já participantes/assistidos pelo fundo previdenciário, ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, em data anterior à denúncia do convênio de adesão ocorrida em março de 1996, mesmo diante da decretação de falência da patrocinadora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Da jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL N° 0022290-02.2004.8.08.0024 APELANTE: FEMCO - FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL APELADA: TELMI VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FALÊNCIA DA PATROCINADORA – RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CONFORME DISPOSTO NO ART. 20,§3º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a sentença revela as razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da questão, não deve ser tida por nula. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Se a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, as provas existentes nos autos se revelarem suficientes para o julgamento da demanda, o julgador poderá indeferir o requerimento de produção de provas e conhecer diretamente do pedido, não se caracterizando, nessa hipótese, cerceio do direito de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 3. Porque a complementação de aposentadoria se apresenta como obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4.
De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO⁄COSIPA, em razão da ausência de solidariedade entre as patrocinadoras.
5. A fixação dos honorários advocatícios realizada pelo magistrado com fundamento no art. 20,§3º do Código de Processo Civil não se mostra inadequado, vez que o apelante foi condenado a pagar as prestações vencidas e vincendas. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24040222903, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 03/02/2016)

Nesse cenário, extrai-se dos autos que o apelado cumpriu todas as condições para a pretendida complementação, razão pela qual dela não está desobrigada a entidade previdenciária.

A apelante sustenta, ainda, que o fim das contribuições gerou desequilíbrio atuarial, inviabilizando o pagamento.

Não obstante tais argumentos, verifico que os julgados proferidos por esta Corte, ao analisar a questão, ressaltam que a apelante administra um fundo previdenciário com ativo de mais de um bilhão de reais, sendo que a FEMCO já habilitou seu crédito relativo às contribuições que não lhe foram repassadas pela COFAVI. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR AOS PROVENTOS MENSAIS . SENTENÇA PROCEDENTE . INTELIGÊNCIA DO STJ . APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. RAZÕES DA APELAÇÃO: 1) a anulação da sentença pela caracterização de litispendência, Coisa julgada a ausência de prestação jurisdicional: A fundação apelante alega que toda essa matéria que esta sendo julgada aqui na Justiça Comum Estadual (cobrança de aposentadoria suplementar) já foi julgada em Ação Trabalhista processada no Tribunal Regional do Trabalho. E de acordo com a documentação colacionada, foi declarada a incompetência da justiça do Trabalho em prol da FEMCO, extinguindo-se a demanda SEM JULGAMENTO DE MÉRITO com relação á fundação e persistindo contra a COFAVI. Portanto, por via reflexa, não prospera o argumento de litispendência e de coisa julgada, uma vez que a fundação apelante foi EXCLUÍDA do processo que foi julgado no Tribunal Regional do Trabalho. Com relação ao argumento de ¿negativa de prestação jurisdicional¿, utilizado pela recorrente uma vez que "não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão ." (STF, RE 97.558-6⁄GO, Rel. Min. Oscar Correa). 2) e requer alternativamente, que a sentença seja reformada, tendo em vista a denunciação da lide e do chamamento ao processo: O decreto nº 4.942⁄03 regulamenta o processo administrativo para a apuração por responsabilidade por infração à legislação no âmbito do regime de previdência complementar de que trata a Lei Complementar nº 109⁄2001. O art. 62 do Decreto 4.942⁄03 estabelece responsabilidade solidária disciplinar entre os administradores da entidade e os administradores do patrocinador, por infração à lei. Não dispõe sobre responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos benefícios" (REsp nº 960.763, RS, relator o eminente Ministro Humberto Gomes de Barro, publicado no DJ de 31.10.2007). Assim, como NÃO existe solidariedade estipulada no convênio de adesão, visto afirmação da própria apelante as fls. 565, como fato incontroverso, não há que se falar em denunciação da lide ou chamamento ao processo.
2.1) a análise do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI e a impossibilidade de continuar-se pagando os benefícios ante a situação apresentada: Pela informações constantes do endereço eletrônico da apelante (www.femco.ogr.br) a FEMCO administra planos de benefícios que compreende a gestão de um patrimônio equivalente a R$ 1,2 bilhão, com pagamento mensal de aproximadamente R$ 7,2 milhões em benefícios, cuja população abrangente é de 8,3 mil assistidos (aposentados e pensionistas) e 5,8 mil participantes.
Deste modo após uma detida analise da sentença objurgada, vejo que a mesma não merece retoque, pois está embasada na documentação acostada ao processo, verificando-se que o requerido realmente faz jus ao direito que reclama, consistente em valores devidos a titulo de previdência privada, parcelas vencida e vincendas, acrescidas de juros, ressalvando-se à prescrição quinquenal, com base na súmula nº 291 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 24980029912, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2010, Data da Publicação no Diário: 17/05/2010)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO JULGADO - LIMITAÇÃO - ESCLARECIMENTOS - PREQUESTIONAMENTO - ADOÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Como restou assentado no v. acórdão embargado, a exclusão da Massa Falida da COFAVI do pólo passivo da ação de cobrança proposta por Dejanir Justi fundamentou-se no art. 896 do CC⁄1916 (art. 265 do CC⁄2002), segundo o qual ¿a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes¿, entendendo esta Egrégia Câmara não haver nada que imponha a obrigação solidária entre aquela e a FEMCO no convênio de adesão firmado ou em qualquer norma legal. 2. A teor do julgado, nem mesmo eventual responsabilidade subsidiária da patrocinadora aderente perante os trabalhadores filiados ao plano, resultante do inadimplemento das contribuições devidas à entidade de previdência privada, poderia ser invocada na espécie, porquanto a sentença de habilitação de crédito da FEMCO junto à Massa Falida resolveu todas as obrigações assumidas por esta em relação àquela no convênio de adesão. 3. Em suma, na esteira do voto condutor, não havendo mais nenhum vínculo jurídico entre o participante aderente do plano de previdência complementar e a patrocinadora do fundo, agiu corretamente o MM. Juiz da Vara de Falência e Concordata de Vitória⁄ES ao excluir da lide esta última, por ilegitimidade passiva ad causam, determinando o retorno dos autos ao Juízo Cível. 4. Registre-se que a denunciação à lide da Massa Falida promovida pela FEMCO ocorreu bem antes da sentença que julgou habilitado o crédito da embargante no Juízo Falimentar, sendo a hipótese sim de carência da ação de regresso por ausência superveniente de interesse processual (necessidade).
5. O crédito habilitado no processo de falência pela FEMCO, decorrente de contribuições que não lhe foram repassadas pela COFAVI, pertence àquela entidade de previdência privada, e não aos participantes e usuários do plano.
6. A real pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar supostas contradições, obscuridades e omissões, é simplesmente rediscutir a decisão colegiada que lhe foi desfavorável, buscando modificar o julgado. 7. Com relação ao prequestionamento, o órgão jurisdicional não é obrigado a examinar um a um os argumentos expendidos pela parte, contanto que adote fundamento suficiente para dirimir a controvérsia instaurada. Precedentes do STJ. 8. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo do julgado.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24049002611, Relator : CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2006, Data da Publicação no Diário: 12/04/2006)

Saliente-se ainda que, em voto proferido no Resp. 1.242.267-ES, o Ministro Relator Raul Araújo ressaltou que
“consoante mencionado acima, no processo falimentar, inclusive, a FEMCO teve seu pedido de habilitação deferido pelo d. Juiz de Direito, em abril de 2003, com o reconhecimento do crédito, com privilégio especial (LC 109/2001, art. 57), de mais de R$17.000.000,00 (fls. 1.371/1.372), decorrente daquelas contribuições que não lhe foram repassadas pela COFAVI. Pertence, então à FEMCO o crédito por ela habilitado no processo de falência, e não aos empregados participantes do plano de previdência privada.”
.

Observa-se, assim, que os participantes do plano de previdência já tinham cumprido todas as obrigações impostas para adquirirem seu direito ao recebimento dos benefícios e, mesmo que à época, as contribuições não tivessem sido repassadas ao fundo previdenciário, hoje tais valores já estão habilitados no processo falimentar.

Qualquer medida que possa restringir o pagamento dos benefícios aqui pleiteados levaria ao enriquecimento sem causa do apelante.

Pelas razões expostas, entendo que a FEMCO, sucedida pela Previdência Usiminas, é responsável pelo pagamento do benefício de aposentadoria complementar pretendido pelo autor/apelado.

Contudo, no tocante à multa diária fixada em sentença, entendo que sua exigência não se mostra cabível na espécie.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de
astreintes
, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários).

Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADOS DA COFAFI – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR E ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE IRDR – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS FUNDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA –
OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – MONTANTE DEVIDO A SER ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI” e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. 2) Posteriormente, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3) Apesar de não desconhecer entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a incidência das astreintes em casuística idêntica, sendo, todavia, afastada a sua exigibilidade no período anterior à efetiva intimação pessoal da devedora acerca da sentença que impôs a obrigação a ser cumprida, o requisito da intimação pessoal em tais casos limita-se às obrigações de fazer e de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC/2015,
não sendo aplicável aos casos de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar, que se encontra regulada nos arts. 523 a 527 do mesmo diploma legal
, tal qual se verifica com a obrigação imposta à ora agravante. 4)
É equivocada a interpretação de que, por ter sido descumprida uma obrigação de fazer, seria cabível a incidência das astreintes nas dezenas de ações da mesma natureza que tramitam no Poder Judiciário capixaba, porque o escopo das astreintes, diante de sua natureza coercitiva e intimidatória, é o de compelir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) anteriormente estabelecida.
5)
Não sendo efetuado o pagamento a que faz jus o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), ou seja, a própria legislação processual civil estabelece os consectários legais que devem incidir no caso de descumprimento da obrigação imposta ao devedor, os quais foram acrescidos pelo credor ao valor que lhe é devido.
6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000769-89.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 19/04/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
provimento, apenas para afastar a obrigatoriedade da multa aplicada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.